Tribunal: TJSP
Processo: 2130765-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação cominatória – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado e determinou o prosseguimento quanto ao leilão do imóvel – Insurgência do executado – Obrigação das partes manter nos autos seu endereço atualizado – Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constate dos autos, de acordo com o artigo 274, parágrafo único do

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação cominatória – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado e determinou o prosseguimento quanto ao leilão do imóvel – Insurgência do executado – Obrigação das partes manter nos autos seu endereço atualizado – Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constate dos autos, de acordo com o artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil – Não se vislumbra a alegada nulidade no que tange à intimação do executado na fase de cumprimento de sentença tampouco qualquer irregularidade que possa obstar o prosseguimento da execução – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2130765-30.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000672708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130765-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE
AUGUSTO FONSECA, é agravado CONDOMINIO EDIFÍCIO LIZABETH.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2130765-30.2020.8.26.0000
VOTO No 27.288
2
VOTO No 27.288
Agravante: Jorge Augusto Fonseca
Agravado: Condomínio Edifício Lizabeth
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz: Rogerio de Camargo Arruda
Cumprimento de sentença proferida em ação cominatória
Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo
executado e determinou o prosseguimento quanto ao leilão do
imóvel Insurgência do executado Obrigação das partes
manter nos autos seu endereço atualizado Presume-se válida
a intimação dirigida ao endereço constate dos autos, de acordo
com o artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil
Não se vislumbra a alegada nulidade no que tange à
intimação do executado na fase de cumprimento de sentença
tampouco qualquer irregularidade que possa obstar o
prosseguimento da execução Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 09/10 que em sede de
cumprimento de sentença proferida em ação cominatória rejeitou a
impugnação ofertada pelo executado e determinou o prosseguimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2130765-30.2020.8.26.0000
VOTO No 27.288
3
quanto ao leilão do imóvel.
O agravante argumenta, em síntese, que não
foi citado quanto ao cumprimento de sentença, tão pouco intimado quanto
ao mandado de penhora o que torna referidos atos viciados de forma
absoluta, devendo todos os atos processuais a partir das fls. 29 serem nulos
pois realizados sem a devida citação e intimação, tratando-se de vício
insanável. Argui que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até
decisão ulterior, e consequentemente o cancelamento do leilão agendado
para o dia 07/07/2020. Alega que o processo deve ser suspenso até a
normalidade da pandemia.
O despacho inicial indeferiu o pedido de
efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (fls. 34).
Contraminuta às fls. 37/42.
Houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 44).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença,
decorrente de ação cominatória, ajuizada pelo condomínio agravado em
face do requerido, ora agravante, visando que o mesmo promova, por
escritura, os direitos sobre o imóvel de matrícula 69526, do 10o CRI da
Capital, sob pena de multa.
A ação principal foi julgada procedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2130765-30.2020.8.26.0000
VOTO No 27.288
4
condenando o agravante a comparecer ao local a ser indicado pela
requerente para assinatura da escritura de compra e venda do imóvel,
devendo recolher o respectivo ITBI e promover o registro do título, sob
pena de multa diária de R$500,00, até o limite de 30 dias, sendo facultado
à parte requerente utilizar-se da presente sentença como substitutivo da
escritura, para o respectivo registro do bem em nome do requerido,
devendo, nesse caso, arcar com o ITBI e demais despesas incidentes, que
poderão ser executadas em fase de cumprimento de sentença.
Contra a sentença não houve interposição de
recurso, sendo iniciado o cumprimento de sentença. Ante a revelia do réu
na fase de conhecimento foi determinado que o autor informasse o
endereço do ré, que deveria ser intimado, por via postal, para pagamento
do valor correspondente à condenação (R$ 6.031,36), no prazo de 15 dias,
sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de
10%, bem como para que no prazo de 30 dias, compareça no 22o Tabelião
de Notas da Capital de São Paulo, para assinatura da escritura de compra e
venda do imóvel, procedendo ao recolhimento do ITBI e promover o
registro do título, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de 30
dias.
Assim
foi
realizada
a
intimação
do
executado, via postal, através de AR (fls. 37 dos autos principais) na Rua
Marcos Lopes, no 105, apt. 102 Vila Nova Conceição. Como não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2130765-30.2020.8.26.0000
VOTO No 27.288
5
manifestação do executado, que deixou de comparecer ao local indicado
para cumprimento da obrigação de fazer e não pagou os honorários de
sucumbência, requereu o exequente a penhora do imóvel situado a Rua
Artur de Azevedo, 1445, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, com o
aproveitamento de avaliação em processo distinto pelo valor de R$
801.000,00, o que foi deferido (fls. 159/160 dos autos principais), bem
como determinada a intimação do executado.
A intimação do executado sobre o mandado
de penhora se deu no endereço a Rua Artur de Azevedo, 1445, Bairro
Pinheiros, São Paulo/SP, porém o mandado restou negativo, conforme
certidão do oficial de justiça (fls. 186 dos autos principais). Após o
exequente indica o endereço da Av. Cardoso De Melo, 1470, cj. 209, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, para nova intimação do executado, que também
restou negativa (fls. 202 dos autos principais).
Assim, o exequente pleiteia a intimação do
executado no mesmo endereço usado para citar o réu acerca do
cumprimento de sentença, qual seja, Rua Marcos Lopes, 105, Apto. 103,
Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, que foi realizado via postal, através
de AR (fls. 227 dos autos principais).
Em que pesem as alegações do agravante de
nulidade dos atos processuais a partir das fls. 29, pois não foi citado quanto
ao cumprimento de sentença, tão pouco intimado quanto a mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2130765-30.2020.8.26.0000
VOTO No 27.288
6
penhora, as mesmas não prosperam, não havendo que se falar em nulidade
da intimação
Infere-se dos autos que embora o executado,
ora agravante, não resida no endereço onde realizada a intimação, o
mesmo é o proprietário do imóvel, sendo que referido endereço é o mesmo
em que foi efetivada a citação dele na fase de conhecimento (folhas 160
dos autos da ação cominatória), tanto que naqueles autos compareceu à
audiência de tentativa de conciliação (folhas 161 dos autos da ação
cominatória), nada mencionando que não residia no local.
É obrigação das partes manter nos autos seu
endereço atualizado, presumindo-se válida as intimações dirigidas ao
endereço constantes dos autos, de acordo com o artigo 274, parágrafo
único do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.012.691 - DF
Relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 20/02/2018
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO
DO AGRAVO REGIMENTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ART.
274,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
NCPC.
VALIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
PROCESSUAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1.
É
obrigação
da
parte
manter
atualizado
seu
endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo,
nos termos do art. 274, parágrafo único, do NCPC.
Válida, portanto, a intimação dirigida ao local declinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2130765-30.2020.8.26.0000
VOTO No 27.288
7
na peça vestibular.
2. Aplica-se o óbice da Súmula no 115 do STJ na hipótese em
que o recorrente, após renúncia dos seus representantes ao
mandato, não regulariza a representação processual.
2. Agravo interno não conhecido.
(Grifamos)
Assim, não se vislumbra a alegada nulidade
no que tange à intimação do executado na fase de cumprimento de
sentença tampouco qualquer irregularidade que possa obstar o
prosseguimento da execução.
Por fim, o processo não deve ser suspenso
até que haja a normalidade da pandemia, tendo em vista que os trâmites
processuais já foram retomados por este Tribunal.
Como consequência, a r. decisão agravada
deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora